Tribunal: TJDFT
Processo: 0718542-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DANO QUALIFICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. LESÃO CORPORAL. CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À PRÁTICA DO TIPO PENAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1 – Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante, dano qualificado (com violência) e dupla lesão corporal, em concurso material, à pena de 01 ano e 07 meses de detenção, em regime aberto, e suspensão da habilitação por 07 meses.
II. Questão em discussão
2 – Há quatro questões em discussão: (i) se é válida a condenação por embriaguez ao volante (art. 306, CTB) baseada em auto de constatação e prova testemunhal, ante a recusa do réu em realizar o teste do etilômetro; (ii) se houve a configuração do dolo no crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP) quando o agente esmurra o veículo da vítima; (iii) se cabe a aplicabilidade da consunção entre os crimes de dano e lesão corporal; e, (iv) se houve a ocorrência de bis in idem na aplicação da agravante do art. 298, I, do CTB (dano patrimonial a terceiros) cumulada com a condenação autônoma por dano qualificado.
III. Razões de decidir
3 - Se o infrator é preso em flagrante conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, conforme comprovado pelo Auto de Constatação de Alteração dos Sinais da Capacidade Psicomotora, presente o dolo do tipo penal previsto no art. 306, § 1o, I, do CP.
4 - Inviável acolher a pretensão absolutória quando o conjunto probatório formado nos autos é suficiente para demonstrar que o recorrente praticou o crime que lhe foi imputado, nos exatos termos do art. 306, § 1o, inciso II e § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.
5 - O dolo do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único do CP) resta configurado pela ação deliberada do réu de esmurrar o vidro do veículo das vítimas até quebrá-lo.
6 - Não se aplica o princípio da consunção quando os crimes de dano qualificado e lesão corporal, embora praticados no mesmo contexto, resultam de desígnios autônomos. As lesões (causadas por estilhaços e por um soco direto na vítima) não configuram mero exaurimento do crime de dano.
7 - É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de lesão corporal, ainda que de natureza leve, por ser praticado mediante violência à pessoa, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.
8 - Não ocorre bis in idem na aplicação da agravante do art. 298, I, do CTB (dano patrimonial a terceiros) ao crime de embriaguez, cumulada com a condenação pelo art. 163 do CP, se o réu praticou condutas distintas para o cometimento dos delitos. É que a agravante se refere ao dano resultante do acidente contra um terceiro veículo, enquanto a condenação por dano (art. 163) refere-se ao ato doloso e posterior de quebrar o vidro do Honda Civic das vítimas.
9 - A pena acessória de suspensão da habilitação, fixada em 07 (sete) meses, deve ser reduzida para 3 (três) meses, sendo proporcional à pena privativa de liberdade fixada em 1 (um) ano e 07 meses de detenção pelo crime de trânsito e lesão corporal.
IV. Dispositivo
10 – Recurso conhecido e provido em parte.